Tribunal: TJSP
Processo: 1024596-64.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxa média do Banco Central. Apelo do réu. Cobrança de juros abusivos. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1061530/RS. Taxa de juros fixada em patamar dez vezes superior à correspondente média de mercado divulgada

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxa média do Banco Central. Apelo do réu. Cobrança de juros abusivos. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1061530/RS. Taxa de juros fixada em patamar dez vezes superior à correspondente média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na data da contratação. Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar cobrança de encargos expressivamente elevados. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxa efetiva anual e capitalizada divulgada pelo Banco Central. Compensação do indébito com porção equivalente do saldo devedor. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024596-64.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado ANDRÉ LUIZ ROGÉRIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto: 45325
Apelação Cível No: 1024596-64.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: André Luiz Rogério dos Santos
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros
abusivas.
Sentença
de
parcial
procedência.
Anulação das taxas aplicadas e determinação de
recálculo em conformidade com a taxa média do
Banco Central. Apelo do réu. Cobrança de juros
abusivos.
Tese
consolidada
pelo
STJ
no
julgamento do REsp n. 1061530/RS. Taxa de juros
fixada
em
patamar
dez
vezes
superior
à
correspondente média de mercado divulgada pelo
Banco Central para operações da mesma natureza
na data da contratação. Instituição financeira que
não trouxe elementos concretos a justificar
cobrança de encargos expressivamente elevados.
Anulação das taxas aplicadas e determinação de
recálculo em conformidade com a taxa efetiva
anual e capitalizada divulgada pelo Banco Central.
Compensação do indébito com porção equivalente
do saldo devedor. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.
André Luiz Rogério dos Santos ajuizou ação revisional de
contrato bancário com pedido de indenização por danos morais contra
Banco BMG S/A, suscitando a abusividade dos encargos cobrados pelo
banco decorrentes do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Alega
que as taxas de juros cobrados estão acima da taxa média de mercado. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
3
a readequação das taxas de juros e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais. A r. sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarando a abusividade das taxas de juros aplicadas,
determinando a aplicação das taxas médias do Banco Central para
empréstimos pessoais e a devolução, na forma simples, dos valores
indevidamente cobrados [fls. 107/111]. Inconformado, apelou o banco,
aduzindo, em síntese, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios
e a validade do contrato firmado entre as partes. Recurso processado, em
seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
A questão da cobrança de juros e outros encargos por
instituições financeiras foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS,
com voto condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia
22.10.2008, no qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
4
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Portanto, pode o banco cobrar acima dos juros legais, por
estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso repetitivo.
Na hipótese em testilha, o contrato de empréstimo com
previsão de pagamento por meio de débito em conta corrente firmado entre
as partes previu taxa de juros mensal de 18% e anual de 649,19% [fls. 14].
Na mesma época janeiro de 2019 , conforme informação
extraída do site do Banco Central, a taxa média de mercado para operações
de crédito pessoal para pessoas físicas foi de 29,94% ao ano [fls. 15].
Considerando que o instrumento previu taxa anual mais de
10 vezes superior à taxa média do mercado, é nítido que a taxa de juros
remuneratórios cobrada pela ré é abusiva.
Diante disso, fica evidenciado, em conformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
5
jurisprudência desta Corte, a abusividade da taxa de juros contratuais, que
discrepa em muito da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
para o mesmo tipo de operação.
À colação os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença
de procedência em parte, substituindo a taxa de juros pela taxa média de mercado para
operações similares, afastando a cobrança de comissão de permanência. Irresignação da
embargada. Cabimento em parte. Legalidade da capitalização dos juros com periodicidade
inferior a um ano, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e
541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a
12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-
se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao
consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu' configurada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios pactuadas, posto que superior ao dobro da taxa média de mercado praticada
à época. Mantida a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para
operações da mesma natureza. Comissão de permanência que não pode ser somada a
encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Questões pacificadas no julgamento do
Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Adequação da
cláusula de comissão de permanência, de modo que o valor não ultrapasse a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Sucumbência recíproca
configurada. Recurso provido em parte” (Apelação n. 1009484-85.2014.8.26.0566,
Relator Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
6
11.05.2017);
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS As instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios
livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de juros remuneratórios que não pode ser
superior ao dobro da média de mercado para o período - Cláusula abusiva que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros
remuneratórios que deve corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for constatada a abusividade - Orientação
firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede de
liquidação de sentença (...)” (Apel. n. 4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des.
Sérgio Shimura, Comarca: Limeira, 23a Câmara de Direito Privado, J.
21.10.2015) -- grifei;
“CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIODICIDADE
MENSAL - ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS REPETITIVOS
REsp 973.827 e Súmula 541 STJ) Impossibilidade de utilização do método de Gauss-
Aplicação da Tabela Price - Sentença mantida. Recurso não provido. REVISIONAL
DE CONTRATO - Cláusula com previsão de cobrança de juros acima da taxa média de
mercado Hipótese em que, na verdade, não há comprovação de que os juros
remuneratórios contratados ultrapassa ao DOBRO da praticada pelo mercado, no mesmo
período, conforme informação do BACEN
Abusividade não comprovada

Impossibilidade da redução - Precedente Sentença mantida. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
7
PROVIDO” (Apel. 0003283-29.2013.8.26.0114, Rel Des. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, J. 03.03.2016) -- grifei;
“Contratos Bancários Ação Revisional Parcial Procedência -
Crédito Pessoal Contratação Eletrônica Redução da Taxa de Juros Contratada à
Taxa Média de Mercado, e Exclusão Do Seguro Prestamista - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297) que não Ampara Contratação de Taxa
Abusiva e Onerosa e nem Abusividade e Onerosidade do Seguro Taxa Média de
Mercado e Divulgada pelo Bacen que é Apurada de Taxas Máximas e Mínimas, sendo
mero Referencial de Mercado, não Impondo Obrigatoriedade Abusividade e Onerosidade
que se Caracterizam quando a Taxa Contratada Superar o Dobro da Taxa Média de
Mercado Precedente (STJ, REsp. 977.789-Rs) - Taxas Contratadas inferiores ao
Dobro da Taxa Média de Mercado - Contratação Mantida - Seguro Prestamista
Adesão Livre - Legalidade Exclusão Da Revisão E Repetição Ação Revisional
Improcedente - Sucumbência Do Autor, Observada Justiça Gratuita - Sentença
Modificada - Recurso Provido” (Apel n. 0002188-12.2012.8.26.0659, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado, J.
04.03.2016) grifei;
A instituição financeira aplicou juros excessivos, sem
fornecer elementos concretos que evidenciassem o maior risco assumido com
a operação, entende-se configurada situação de vantagem exagerada às custas
do devedor (art. 51, §1o, do CDC).
Em razão disso, eventuais valores pagos a maior deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024596-64.2019.8.26.0196 -Voto no
8
ser restituídos ao autor, na forma simples, diante da ausência de qualquer
indício de má-fé da instituição financeira, como bem decidiu o d. Magistrado
'a quo'.
Nesses termos, fica mantida integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Diante do não acolhimento do recurso, majoram-se os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, ao patamar de R$
2.500,00, por equidade, em razão do baixo valor da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o, 8o e 11o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica